Tribunal: STF
Processo: ARE 1566028
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. MULTA PROCESSUAL. NÃO PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário, mantendo a inadmissibilidade do recurso extraordinário por intempestividade.



    2.O recorrente alega erro material na decisão embargada, defendendo a tempestividade do recurso extraordinário, com base na data final de contagem de prazo indicada pelo sistema eletrônico do processo.



    3.A decisão agravada, confirmada por embargos de declaração, havia declarado a intempestividade do recurso extraordinário, considerando sua interposição após o remate do prazo legal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que considerou intempestivo o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5.O agravo regimental não merece prosperar, pois a petição não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    6.O recurso extraordinário é intempestivo, interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.



    7.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a ocorrência de feriado local, recesso ou interrupção do expediente forense seja demonstrada por documento idôneo no ato da interposição do recurso, conforme o artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, vedando a comprovação posterior.



    8.A interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompe nem suspende o prazo recursal.



    9.Os embargos de declaração opostos anteriormente eram meramente infringentes, não apontando os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    10.Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.